Tribunal: TJDFT
Processo: 0718854-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA PETROBRÁS RECONHECIDA NA SENTENÇA. INTERESSE RECURSAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. COTA RACIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. DECISÃO DA BANCA E REAFIRMADA EM SEDE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Cumprida a impugnação especificada, não há violação à dialeticidade.
2. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Ausente decisão contrária ao interesse da parte - legitimidade passiva da Petrobrás - não há razão para se recorrer com pedido nesse sentido. Recurso conhecido parcialmente.
3. Não deve o Poder Judiciário substituir a banca examinadora na análise do mérito administrativo, sobretudo quando observadas as previsões legais e do edital, bem como concedida ao postulante a oportunidade de contraditório e à ampla defesa.
4. A heteroidentificação do candidato observou os critérios objetivamente estabelecidos. Assim, a inaptidão para integrar a lista de cota racial declarada pela comissão do concurso somente pode invalidada quando produzidas provas robustas e suficientes para infirmar as conclusões, o que não restou demonstrado.
5. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.